Tribunal: TJBA
Processo: 0547490-84.2016.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0547490-84.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E ORDENAMENTO DO USO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR SUCOM e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO RICARDO NEGREDO MENDONCA JUNIOR, PAULO HENRIQUE DE MELO COELHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. CONDICIONAMENTO À QUITAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por Iguatemi Construções Ltda. contra ato do Superintendente de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município de Salvador (SUCOM) e do Secretário Municipal da Fazenda, que condicionaram a expedição da Renovação de Alvará de Funcionamento de Obra à comprovação de quitação dos débitos inscritos no CADIN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legal a exigência administrativa que condiciona a expedição de Alvará de Funcionamento à regularidade fiscal do contribuinte, especificamente à quitação de débitos tributários inscritos no CADIN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato administrativo que condiciona a liberação da Renovação de Alvará de Funcionamento de Obra ao pagamento de débitos tributários representa verdadeira sanção política, caracterizada pela utilização de meios indiretos de coerção para obrigar o contribuinte a quitar débitos tributários.

4. A prática de condicionar a expedição de Alvará de Funcionamento à regularidade fiscal é rechaçada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, que editaram súmulas específicas sobre o tema: Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

5. A utilização de mecanismos indiretos para coagir o contribuinte a pagar tributos representa ofensa direta aos princípios da proporcionalidade e do livre exercício da atividade econômica, este último previsto no art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal.

6. A Fazenda Pública dispõe de mecanismos próprios e adequados para a cobrança de seus créditos, notadamente a execução fiscal, não se afigurando razoável que o Fisco obstrua o exercício da atividade econômica do contribuinte como forma de obrigá-lo a quitar seus débitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença confirmada em reexame necessário.

Tese de julgamento
: 1. É ilegal o ato administrativo que condiciona a liberação da Renovação de Alvará de Funcionamento de Obra à quitação de débitos tributários, por configurar sanção política vedada pelo ordenamento jurídico. 2. A Administração Pública não pode valer-se de meios coercitivos indiretos com o fito de cobrar tributos.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal; Art. 34, V, da Lei Municipal nº 8.421/2013; Art. 323, parágrafo único, da Lei Municipal nº 7.186/2006; Art. 14, §1º, da Lei 12.016/09.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 70 STF; Súmula 323 STF; Súmula 547 STF; TJ-BA, Reexame Necessário 05526537920158050001, Rel. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível; TJ-BA, REEX 05773275320178050001, Rel. Josevando Souza Andrade, Segunda Câmara Cível; TJ-BA, REEX 05485618720178050001, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de REEXAME NECESSÁRIO Nº
0547490-84.2016.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, que tem como remetente o
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR
e interessados o
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E ORDENAMENTO DO USO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR - SUCOM, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e IGUATEMI CONSTRUÇÕES LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.